Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que o contrato que possibilitou a utilização dos serviços foi firmado diretamente na agência bancária no Banco do Brasil, após oferta de tarifas mais vantajosas, que foram descontadas diretamente em conta corrente junto à instituição financeira intermediadora.
3. Em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, cabia ao réu/ora apelante a comprovação de que as tarifas foram exigidas na forma pactuada. Ademais, trata-se de relação de consumo, implicando a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo.
4. Alinhado à jurisprudência desta Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, e considerando as peculiaridades do caso, estão presentes os requisitos autorizadores da restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro.
5. O valor dos honorários advocatícios mostra-se exorbitante diante da simplicidade da causa e do tempo de resolução da causa.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da verba honorária.